Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Número do processo: 0701135-48.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de id 42196245, que determinou o sobrestamento do presente processo até o julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, pelo Supremo Tribunal Federal ou do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, pelo Conselho Especial desta Corte, o que ocorrer primeiro. Nas razões recursais (id 42462133), o DISTRITO Federal alega que a decisão é omissa porque a discussão travada nos autos não diz respeito à inconstitucionalidade da Lei Complementar no 190/2022. Requer o prosseguimento do feito, para que seja realizado novo julgamento da apelação, nos termos do despacho da Presidência desta Corte (id 41634388). Embora devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id 43329750. É o relatório. DECIDO Como cediço, os embargos de declaração constituem uma via recursal estreita, cujos limites encontram-se descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo adequados para reformar julgado proferido pelo colegiado, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material. Não obstante os argumentos expendidos pelo embargante, tenho que a decisão prolatada não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, de modo que passo a prestar os esclarecimentos pertinentes. Conforme já consignado na decisão embargada, até o momento, o Supremo Tribunal Federal não proferiu decisão definitiva sobre o tema debatido nestes autos, estando o julgamento previsto para ocorrer em 12.04.2023, conforme consulta ao site da Suprema Corte. De igual modo, esta Corte de Justiça ainda não julgou o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 07003479720228070018. Ademais, a Presidência desta Corte, nos autos da Suspensão de Segurança n.o 0706978-14.2022.8.07.0000, ao acolher pedido do Distrito Federal, determinou a sustação dos efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto (id 34294680 do Proc. n.o 0706978- 14.2022.8.07.0000). Desse modo, em atenção a determinação superior, esta 7a Turma Cível tem decidido por sobrestar todos os processos que tratam do tema ora analisado. Com essas considerações, por não vislumbrar qualquer vício na decisão embargada, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator